Tribunal: TJDFT
Processo: 0737449-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0737449-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL DE JESUS MUNIZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Ante a relevância da justificativa apresentada pelo agravado[1], concedo-lhe o prazo postulado, de 15 (quinze) dias, para comprovação de cumprimento da cominação lhe endereçada ao ser concedida a tutela provisória de urgência vindicada pelo agravante. Outrossim, certifique a Secretaria se decorrera o prazo destinado à apresentação de contrarrazões, tornando os autos conclusos para ultimação do julgamento deste agravo de instrumento, se decorrido o interstício. I. Brasília-DF, 20 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 76646974 (fls. 65/66).